Tribunal: TJMT
Processo: 1021192-07.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1021192-07.2016.8.11.0041
EMBARGANTE: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
EMBARGADO: ANTONIA CELIA GERALDO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
CLARO S.A (NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A) opõe recurso de embargos de declaração (ID no 55528973), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando a decisão constante no ID no 54312497, proferida no Recurso de Apelação Cível que, monocraticamente, deu parcial provimento para reformar em parte a sentença, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Em síntese, sustenta a embargante que a decisão recorrida não analisou o pedido subsidiário de conversão em perdas e danos em razão da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer.
Contrarrazões pelo desprovimento (ID 56965465).
É o relatório.
Decido.
É cediço que os embargos de declaração devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (g.n.).
No caso, verifica-se que de fato houve omissão na decisão recorrida quanto ao pedido subsidiário de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, em razão da impossibilidade de instalação da mesma linha telefônica para a autora/embargada.
Entretanto, totalmente descabido tal pleito, uma vez que a impossibilidade de cumprimento da obrigação já foi resolvida pela determinação de instalação de nova linha telefônica pela requerida, o que, aliás, segundo consta da própria sentença, decorreu de consenso entre as partes, conforme trecho transcrito abaixo:
"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar a parte requerida ao pagamento de R$10.000,00, a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.
Torno definitiva a liminar deferida sob o ID 4300019, consignando que a parte relativa a instalação de nova linha telefônica foi objeto de consenso entre as partes, portanto, a multa relativa a esta deve ser apurada desde a intimação da decisão liminar até a efetiva instalação da nova linha, a ser comprovada em cumprimento de sentença. Ocorre que, na hipótese também mostra-se inviável a fixação dos honorários com base no § 2o do artigo 85 do CPC/15, conforme pretende a embargante." (ID 52481587)
Desta feita, o indeferimento do pedido alternativo de conversão da obrigação em perdas e danos é medida que se impõe.
Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração, apenas para sanar a omissão e analisar o pedido alternativo formulado pelo apelante, o qual, entretanto, indefiro, mantendo, o resultado final da decisão recorrida.
P. I. C.
Cuiabá, 18 de setembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora